Tribunal: TJMT
Processo: 1032268-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032268-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (EMBARGADO), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (EMBARGADO), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM CARÁTER CONTENCIOSO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU
BIS IN IDEM
. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios

anteriores
, nos quais a parte embargante sustenta omissão quanto à existência de coisa julgada e preclusão sobre honorários advocatícios previamente fixados em decisão transitada em julgado, pleiteando o afastamento de nova condenação em honorários na fase de liquidação, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de coisa julgada e preclusão quanto à verba honorária; (
ii
) estabelecer se é possível a fixação de novos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença com caráter contencioso, sem violação à coisa julgada ou configuração de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, afastando a alegação de omissão, ainda que não examine isoladamente todos os argumentos da parte.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários na fase de liquidação quando esta assume caráter contencioso, com base no princípio da causalidade.

A verba honorária fixada na liquidação decorre de fato gerador autônomo, consistente na litigiosidade instaurada pela conduta da parte exequente, distinta daquela verificada na fase de conhecimento ou nos embargos à execução.

A fixação de novos honorários em fase processual diversa não configura
bis in idem
nem ofende a coisa julgada, por inexistir identidade de fatos geradores.

A rejeição implícita de teses contrárias não caracteriza omissão quando há fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração de argumentos já apreciados revela caráter protelatório do recurso, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a matéria controvertida, ainda que não analise todos os argumentos de forma individualizada.

É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando presente litigiosidade, por fato gerador autônomo.

A fixação de honorários em fase processual distinta não viola a coisa julgada nem configura bis in idem.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento.

A oposição de embargos com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, parágrafo único, II; 489, §1o, IV; 505; 507; 1.026, §2o; 85, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.164.440/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01.12.2025; STJ, REsp no 2.101.492/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, 3a Turma, j. 08.09.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.560.151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao acordão que rejeitou o
s
primeiro
s
Em
bargos de Declaração
343435357
.

A embargante alega que
que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar argumento essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na existência de decisão anterior transitada em julgado sobre a verba honorária.

Sustenta que, nos embargos de declaração anteriormente opostos, “demonstrou de forma inequívoca que a questão relativa aos honorários de sucumbência já havia sido decidida”, havendo sentença que “condenou o Banco ao pagamento de R$ 2.000,00”.

Reitera
que a decisão anterior reconheceu expressamente a fixação da verba honorária, conforme destacado no documento, no qual consta: “verba honorária, esta que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)” e que tal decisão “transitou em julgado, operando-se a preclusão”.

Argumenta, contudo, que o acórdão embargado “limitou-se a discutir o cabimento de honorários em fase de liquidação contenciosa e a inaplicabilidade da fixação por equidade, silenciando
por completo sobre a tese central da preclusão e da ofensa à coisa julgada”.

Ressalta ainda que “a ementa e os fundamentos da decisão não dedicam uma linha sequer ao enfrentamento deste argumento”, o qual seria capaz de infirmar a conclusão adotada.

Destaca
que a omissão configura violação ao art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, combinado com o art. 489, §1o, IV, do mesmo diploma, uma vez que o julgador deixou de enfrentar argumento relevante.

Aduz também afronta aos
arts
. 505 e 507 do CPC, ao argumento de que a rediscussão da verba honorária já decidida configura violação à coisa julgada e à preclusão, tratando-se de matéria de ordem pública.

Sustenta ainda que a nova condenação em honorários caracteriza bis in idem, pois já houve fixação anterior definitiva, não podendo haver nova imposição sobre a mesma base.

Pede
o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a tese de coisa julgada e preclusão
.

Pugna pel
a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e afastar a nova condenação em honorários advocatícios
.

Pleiteia
o prequestionamento expresso dos
arts
. 505 e 507 do CPC, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, especialmente o Recurso Especial.

A parte embargada, por sua vez,
sustenta que
que houve o trânsito em julgado do acórdão que fixou o valor da execução em R$ 9.653.241,27, em contraposição aos valores superiores a R$ 48.000.000,00 reiteradamente pleiteados pelo banco.

Afirma que toda a controvérsia já foi amplamente analisada, inclusive em sede de agravo de instrumento e embargos de declaração anteriormente rejeitados.

D
estaca que “todas as matérias questionadas pelo Embargante foram devidamente enfrentadas” e que inexiste qualquer vício no julgado, sendo a pretensão recursal mero inconformismo com o resultado.

Ressalta, ainda, que o banco insistiu em cobrar “cerca de 05 (cinco) vezes maior do que o efetivamente lhe devido”, evidenciando conduta abusiva e litigiosa.

Argui que
o banco apresentou sucessivos cálculos com valores exponencialmente superiores
.

Assinala que
houve impugnações reiteradas pelos executados
.

Diz que
foi necessária perícia judicial, que apurou valor muito inferior ao pretendido
.

Pontua que
mesmo após esclarecimentos técnicos, o banco manteve sua pretensão elevada.

Enfatiza que
que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade
, sendo
inexistentes no caso concreto.

Salienta
que a pretensão do embargante configura uso indevido do recurso com finalidade infringente.

Certifica que
não há omissão quanto à fixação de honorários na fase de liquidação
.

Menciona que
a verba honorária fixada na fase de conhecimento não impede nova fixação na liquidação, pois se
tratam
de situações distintas
.

Acrescenta
que
a liquidação assumiu nítido caráter contencioso, em razão da conduta do banco, justificando a aplicação do princípio da causalidade e a fixação de honorários
.

Defende que
é cabível a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil diante da cobrança judicial manifestamente excessiva e de má-fé.

Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido, por inexistirem vícios a serem sanados, bem como por se tratar de tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, com a consequente preservação das sanções impostas ao embargante
(Id.
349789864
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
opostos ao acordão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração
343435357
.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da existência de coisa julgada e preclusão quanto à fixação
de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a verba já teria sido arbitrada definitivamente na fase de Embargos à Execução.

No entanto, o acórdão embargado (Id. 343435357) enfrentou a matéria relativa aos honorários advocatícios de forma exaustiva e fundamentada.

O aresto consignou expressamente que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora a fase de liquidação, em regra, não gere honorários, estes são devidos quando a fase assume caráter contencioso (litigioso), pelo princípio da causalidade. O acórdão aplicou corretamente esse entendimento aos fatos do processo.

Além disso,
estabeleceu que a verba honorária fixada decorre da litigiosidade instaurada especificamente na fase de liquidação de sentença, em razão do comportamento do exequente (apresentação de cálculos excessivos e má-fé), fato gerador distinto e autônomo em relação aos honorários fixados na fase de conhecimento ou nos Embargos à Execução.

Ao reconhecer que os honorários são devidos em razão do caráter contencioso da liquidação, o julgado logicamente afastou a tese de que a verba fixada anteriormente (nos Embargos à Execução)
impediria nova fixação de honorários sucumbenciais.

Desse modo, n
ão há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, rejeitando, ainda que implicitamente, as teses em sentido contrário.

Ademais, a
alegação de violação aos
arts
. 505 e 507 do CPC não se sustenta,
pois
a fixação de novos honorários baseia-se em novo trabalho e nova resistência oferecida em fase processual distinta (liquidação por arbitramento/artigos tornada litigiosa), não havendo identidade de fatos geradores que configure
bis in idem
ou ofensa à coisa julgada.

Nota-se, portanto, que o embargante busca impor sua interpretação jurídica sobre os fatos, utilizando-se dos
aclaratórios
para renovar o julgamento da causa, pretensão inviável nesta via estreita.

A propósito:

1 - RECURSOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DECORRENTE DE CONTRATO PRIVADO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. ARTS. 85, §§ 1o, 2o, 3o E 8o, E 1.037, II, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa pública federal contra decisão que inadmitiu seu recurso especial manejado em liquidação de sentença decorrente de contrato de direito privado, na qual foi reconhecida a litigiosidade e fixada verba honorária percentual com base no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) a condenação em honorários na liquidação configurou bis in idem; (
iii
) seria cabível a fixação da verba por equidade, à luz do § 8o do art. 85 do CPC; e (
iv
) haveria necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

3. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta a matéria controvertida de forma suficiente, com fundamentação clara e coerente, ainda que sem examinar isoladamente todos os argumentos das partes.

4. O art. 85, § 1o, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios em todas as fases do processo, inclusive na liquidação, desde que haja atuação adicional do advogado, não configurando bis in idem a fixação autônoma da verba.

5. A pretensão de substituição do critério percentual pelo equitativo não encontra amparo no Tema 1.076/STJ, que veda o arbitramento por equidade em causas de elevado valor e impõe a observância obrigatória dos percentuais legais dos §§ 2o ou 3o do art. 85, conforme a natureza das partes.

6. A liquidação, envolvendo valores expressivos e relação contratual de natureza privada, não comporta a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

7. Não há violação do art. 1.037, II, do CPC, pois o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento nacional de processos.

8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, ante a ausência de cotejo analítico e de similitude fático-jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido.

9. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido. EMENTA 2 - RECURSO ESPECIAL DE DOUGLAS RIBEIRO NEVES PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE DIREITO PRIVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DA FAZENDA PÚBLICA. ATUAÇÃO SOB REGIME DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em liquidação de sentença originada de contrato de prestação de serviços e cessão de créditos celebrado entre particulares, fixou
honorários advocatícios com base nas faixas percentuais reservadas à Fazenda Pública previstas no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a empresa pública federal pode ser equiparada à Fazenda Pública para fins de fixação de honorários; (
ii
) o acórdão recorrido violou o art. 85, § 2o, do CPC ao aplicar indevidamente o § 3o; e (
iii
) é cabível a fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

3. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, ao passo que os §§ 3o e 5o estabelecem percentuais reduzidos aplicáveis exclusivamente às causas em que a Fazenda Pública figure na lide ou atue como parte vencedora.

4. A empresa pública federal, quando não exerce função pública nem atua como gestora do FGTS, submete-se ao regime jurídico de direito privado, não podendo ser equiparada à Fazenda Pública para fins de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

5. O acórdão recorrido, ao aplicar o regime fazendário à empresa pública em contrato de natureza privada, incorreu em erro de subsunção normativa, impondo-se a observância do § 2o do art. 85 do CPC.

6. O Tema 1.076/STJ veda o arbitramento de honorários por equidade em causas de valor elevado, determinando a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, conforme a natureza das partes.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.164.440/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Também nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. AFASTAMENTO. TEMA 1.076/STJ. INCIDÊNCIA.

1.

Cinge-se a controvérsia à fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença coletiva, questionando-se a adoção de valor arbitrado por equidade em detrimento da aplicação do percentual legal de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, incidente sobre o montante dos cálculos homologados.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada a litigiosidade entre as partes.

3. "(..) sendo mensurável, ainda que somente em liquidação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora."(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 26/6/2024.)

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.101.492/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Assim, a fixação de honorários na fase de Liquidação de sentença refere-se a nova condenação sucumbencial, não altera o mérito da sentença principal, portanto não ofende a coisa julgada.

O embargante pede, ainda, o prequestionamento da matéria. No entanto, esta via não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
noREsp1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Como visto, todas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas; apenas o desfecho dado à lide foi diferente do que pretendia o embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

A reiteração de argumentos já refutados por este Tribunal serve apenas para prolongar desnecessariamente a solução da lide, o que torna imperioso condicionar a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.

Posto isso, ante o manifesto caráter procrastinatório, incide nos autos a penalidade descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto
,
rejeito os
Embargos de Declaração
e
condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026